Tribunal: TJMT
Processo: 1032061-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032061-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GELVA MARIA MENDES ALBERTASSI - CPF: 045.333.379-61 (ADVOGADO), HGF AGRO TERRA LTDA - CNPJ: 43.769.038/0001-36 (AGRAVANTE), HENRIQUE JOSE CORBARI - CPF: 079.242.909-58 (AGRAVANTE), ANDRE VOLKWEIS - CPF: 022.638.859-00 (AGRAVADO), MARCOS PAULO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 060.603.791-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. LIMITAÇÃO RESTRITA À PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (processo nº 1000688-06.2023.8.11.0050), rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos montantes constritos — R$ 507,12 da conta pessoal e R$ 7.000,36 da conta empresarial — sob o argumento de que são inferiores a quarenta
salários mínimos
e que, quanto à empresa, deve ser reconhecida a extensão dessa proteção com fundamento no princípio da preservação da atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a proteção da impenhorabilidade de valores até quarenta
salários mínimos
, prevista no art. 833, X, do CPC, se aplica indistintamente à pessoa física e à pessoa jurídica
,
e estabelecer se, no caso concreto, houve comprovação de que a penhora comprometeria a atividade empresarial a ponto de justificar a liberação dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC tem como destinatário exclusivo a pessoa natural, por se fundar no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), não sendo extensível à pessoa jurídica, que não ostenta vulnerabilidade existencial.

A aplicação da proteção patrimonial mínima à empresa exige demonstração inequívoca de que os valores constritos são
indispensáveis à manutenção das atividades empresariais, o que não foi comprovado no caso dos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não alcança valores pertencentes à pessoa jurídica, ainda que inferiores ao limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC destina-se exclusivamente à pessoa física, não se aplicando à pessoa jurídica.

A empresa deve comprovar que os valores bloqueados são imprescindíveis à continuidade de suas atividades para que se reconheça a impenhorabilidade excepcional.

A ausência de comprovação da essencialidade dos valores bloqueados impede a desconstituição da penhora, mantendo-se a aplicação do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 789 e 833, X; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024,
DJe
24.06.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.440.145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2024,
DJe
01.03.2024.

TJMT, N.U 1015358-34.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.07.2025, DJE 05.07.2025.

TJMT, N.U 1001896-10.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.03.2025, DJE 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1032061-40.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores nas contas bancárias dos devedores.

Os agravantes alegam hipossuficiência financeira, afirmando que a pessoa jurídica
encontra-se
em situação crítica, com fluxo de caixa comprometido e baixo faturamento, razão pela qual não possui condições de arcar com as custas processuais, que somam R$43.955,54.

Sustentam que a HGF Agro Terra Ltda., microempresa de caráter familiar, exerce atividade de revenda e aplicação de insumos agrícolas e constitui a única fonte de sustento do sócio.

Argumentam que os extratos bancários negativos e o reduzido valor bloqueado, de R$7.507,48, evidenciam a dificuldade econômica.

O agravante Henrique José
Corbari
aduz que seus rendimentos mensais não ultrapassam três
salários mínimos
, comprometidos com despesas básicas, o que comprova a impossibilidade de custeio das custas sem prejuízo pessoal e familiar.

Defendem, ainda, que os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40
salários mínimos
, com fundamento no art
igo
833, X, do CPC, e que a jurisprudência do STJ reconhece a proteção a quantias depositadas em
conta-corrente
, fundos de investimento ou papel-moeda, independentemente da natureza da conta, quando destinadas à subsistência do devedor.

Invocam também o art
igo
833, IV, do CPC, para sustentar a natureza alimentar dos valores, utilizados para despesas essenciais como energia elétrica, internet e mensalidade escolar.

Ressal
tam que a impenhorabilidade deve ser estendida à microempresa, pois o bloqueio compromete o capital de giro e inviabiliza o exercício da atividade empresarial, o que afronta o princípio da preservação da empresa.

Citam precedentes do STJ e do TJMT que admitem o afastamento da penhora quando se trata de pequena empresa administrada pessoalmente pelos sócios e com valores inferiores ao limite legal.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 318928374).

Em contraminuta, o
agravado a
duz
que os agravantes não comprovaram de modo suficiente a alegada hipossuficiência, uma vez que apresentaram apenas extratos negativos e declarações genéricas, sem prova concreta de incapacidade financeira.

Ressalta que a condição de microempresa não assegura automaticamente a gratuidade, conforme a Súmula
n.
481 do STJ,
sendo necessária a
demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

D
iz
que a impenhorabilidade prevista no art
igo
833, X, do CPC tem caráter excepcional e se destina à proteção do mínimo existencial da pessoa natural, não sendo aplicável às pessoas jurídicas.

Assevera que os agravantes não comprovaram a origem alimentar dos valores bloqueados, nem demonstraram que se destinam à subsistência familiar, inexistindo qualquer documento que comprove a natureza salarial ou previdenciária das quantias.

Destaca que a penhora recaiu sobre contas-correntes de movimentação mista, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade, uma vez que a proteção legal se restringe a valores comprovadamente depositados em caderneta de poupança.

Afirma que a tentativa de estender a proteção do art
igo
833, X, do CPC às empresas é juridicamente inviável, pois a
norma busca resguardar apenas pessoas físicas em situação de vulnerabilidade, e não entes empresariais.

Sustenta que a ampliação da regra implicaria violação da efetividade da execução e da função social do processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto à justiça gratuita, verifica-se que
no Agravo de Instrumento interposto nos Embargos à Execução
n.
1002911-92.2024.8.11.0050
, o benefício já havia sido deferido, ressaltando o fato de que
os agravantes estão sendo executados por quantia expressiva.

E também
no presente Recurso, na decisão de Id
318928374
a gratuidade foi concedida para o processamento d
este RAI
, de modo que essa pretensão já foi atendida
.

Os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores nas suas contas bancárias, proferida nos seguintes termos:

“
Da análise dos autos, nota-se que o argumento da executada se fundamenta no artigo 833, inciso IV do CPC, que dispões acerca da impenhorabilidade dos
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Contudo, não se olvida que nos termos do que preconiza o artigo 835, inciso I, do CPC, a penhora recairá
preferencialmente
sob dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

Neste sentido, é do devedor o ônus de demonstrar, de forma robusta, que os valores bloqueados em sua conta bancária são provenientes,
com
exclusividade
, de depósitos de verbas de natureza salarial.

(...)

Dito isso, é imperioso reconhecer que o executado não apresentou nenhuma prova cabal sobre sua alegação de que o montante bloqueado nos autos seria exclusivamente para a subsistência de sua família, posto que sequer colacionou extratos da sua movimentação bancária.

Neste sentido, considerando que a parte executada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não há em se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Pelo exposto,
REJEITO
os argumentos de impenhorabilidade e, desde já,
DETERMINO
a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente, a ser transferido em conta bancária por ele informada.”
(Id 205471223 dos autos principais).

No mérito, trata-se de Recurso interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 1000688-06.2023.8.11.0050, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD.

Os agravantes sustentam, em síntese, impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem inferiores a quarenta
salários mínimos
e
extensão d
ess
a impenhorabilidade à pessoa jurídica, em razão do princípio da preservação da empresa.

Informam que
da
conta da empresa foram bloqueados R$7.000,36 e R$507,12 da conta da pessoa física.

O art
igo
833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta
salários mínimos
. A norma tem caráter
excepcional e visa resguardar o mínimo existencial da pessoa natural, não sendo suscetível de ampliação por interpretação extensiva.

A proteção do art
igo
833, X, do CPC destina-se à pessoa natural, pois tem fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana (art
igo
1º, III, da CF). A empresa não se confunde com o empresário, tampouco se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade existencial que justificam a norma protetiva.

Por isso, a tese de que a impenhorabilidade se estende à pessoa jurídica, especialmente à microempresa, não comporta acolhimento.

Somente em situações excepcionais, devidamente comprovadas, admite-se reconhecer a impenhorabilidade de valores de pessoa jurídica, quando demonstrado que os recursos são indispensáveis à continuidade das atividades empresariais. Esse não é o caso dos autos. Nenhum documento comprova que a quantia bloqueada
é
essencial ao custeio de despesas operacionais, pagamento de empregados ou manutenção da atividade.

Sem essa prova, não se pode afastar o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, segundo o qual
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações”
(art. 789 do CPC).

Logo, não há amparo legal para a pretensão de estender à empresa a proteção prevista para a pessoa física.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.

1. O acórdão recorrido consignou: "
A parte Executada pretende o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários e de fornecedores. Os valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei processual. O fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros
. Com relação aos valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa. Somente em casos excepcionais, a jurisprudência do E. TRF4 admite a possibilidade de liberação de valores indisponibilizados em nome de pessoa jurídica, a fim de assegurar o pagamento de folha salarial, quando comprovada a destinação dos recursos ao pagamento de verbas trabalhistas e mediante a penhora de bens em substituição. Precedente: AG 5035988- 18.2018.4.04.0000. No caso dos autos, contudo, não há prova de que a verba bloqueada estivesse já destinada ao pagamento de salários, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores.
Por fim, asseverou a empresa agravante que a quantia bloqueada é inferior a 40
salários mínimos
o que evidenciaria sua impenhorabilidade.
A alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não é aplicável a valores depositados em conta de pessoa jurídica, eis que visa proteger o pequeno poupador, pessoa física
. Precedente: AG 5023576- 16.2022.4.04.0000. Ante o exposto, voto por negar provimento
ao agravo de instrumento." (fls. 66-67, e-STJ).

2. Conforme constou na decisão monocrática,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física)
.

3. O exame da ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido.

5. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

6. Agravo Interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 24/6/2024.)
. (Sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO.

1.
A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária
" (
AREsp
873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo,
DJe

8/3/2017).

2. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.440.145/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)
. (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. LIMITAÇÃO DESTINADA APENAS ÀS PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES DE PESSOA JURÍDICA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a liberação da quantia de R$ 3.404,04, bloqueada via SISBAJUD, sob o fundamento de se tratar de valor inferior a 40
salários mínimos
, portanto impenhorável. O agravante concorda com a liberação dos valores vinculados ao coexecutado, por se
tratarem
de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), mas impugna a liberação dos valores bloqueados da conta da empresa executada, por entender que a regra de impenhorabilidade não se aplica a pessoas jurídicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se estende às pessoas jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do CPC destina-se exclusivamente às pessoas físicas, visando assegurar o mínimo existencial e preservar a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que tal impenhorabilidade não se aplica às pessoas jurídicas, uma vez que estas não são titulares dos direitos fundamentais que justificam a proteção patrimonial mínima.

A decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados na conta da empresa executada carece de respaldo legal e contraria o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

O próprio agravante reconhece a licitude da liberação dos valores pertencentes ao coexecutado João Fernandes de Melo Neto, por se
tratarem
de verbas de natureza alimentar protegidas pela legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A regra de impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas físicas, não se estendendo às pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024,
DJe
24.06.2024.
”

(N.U 1015358-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)
. (Sem destaque no original).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio de valores em contas bancárias dos agravados, sob o fundamento de que eram inferiores a 40
salários mínimos
e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC. A agravante sustenta que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
exige comprovação de que se
tratam
de caderneta de poupança, o que não ocorreu. Requer a manutenção do bloqueio para garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores bloqueados via SISBAJUD podem ser considerados impenhoráveis sem a comprovação de que se referem a depósitos em caderneta de poupança; e (
ii
) estabelecer se a regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC se aplica a pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
, prevista no art. 833, X, do CPC, exige que seja demonstrado que os valores se encontram depositados em caderneta de poupança, ônus que recai sobre o devedor.

A regra geral de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC busca proteger a subsistência do devedor pessoa física, sendo excepcionada apenas nas
hipóteses previstas no § 2º do mesmo artigo, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do STJ entende que a proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, devendo a empresa demonstrar que a penhora compromete seu funcionamento para pleitear a liberação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
, prevista no art. 833, X, do CPC, exige comprovação de que se
tratam
de depósitos em caderneta de poupança, ônus que cabe ao devedor.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, sendo necessário demonstrar que a penhora compromete a atividade empresarial para justificar o desbloqueio.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1847365/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10-8-2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.141.177/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 3-4-2023.”

(N.U 1001896-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025). (Sem destaque no original).

Com relação ao valor penhorado do agravante/pessoa física, não ficou demonstrado que se trata de verba alimentar que seja indispensável para a sua subsistência, razão por que não se apl
ica a regra da impenhorabilidade.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025